Tribunal: TJSP
Processo: 2216701-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de exigir contas c.c. danos morais – insurgência do agravante réu contra a decisão que rejeitou a preliminar arguida em contestação, visando a extinção do feito ante a incompatibilidade entre o pedido de contas e o indenizatório – inconformismo justificado em parte, tendo em vista que não é mesmo admitida a cumulação dos pedidos, eis que o rito do primeiro é

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de exigir contas c.c. danos morais – insurgência do agravante réu contra a decisão que rejeitou a preliminar arguida em contestação, visando a extinção do feito ante a incompatibilidade entre o pedido de contas e o indenizatório – inconformismo justificado em parte, tendo em vista que não é mesmo admitida a cumulação dos pedidos, eis que o rito do primeiro é especial e o do segundo comum – primeira fase da ação de exigir contas discute apenas a obrigação ou não do agravante prestá-las – segunda fase que inclusive pode concluir que a agravada é devedora do agravante e não credora, de qualquer maneira eventual discussão indenizatória deve ficar reservada para ação própria – todavia o acolhimento da preliminar não implica na extinção do feito, devendo ser facultado à agravada a emenda da inicial apenas para o rito da prestação de contas – aplicação do art. 321 do CPC/15, autorizando a correção mesmo depois da contestação- decisum reformado em parte – recurso provido parcialmente.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216701-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante ESPOLIO
DE ITACIR ROBERTO ZANIBONI, é agravada JOELCIR ZAMPRONIO ZORZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216701-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37.630
AGRV.No: 2216701-23.2020.8.26.0000
COMARCA: ARARAS
AGVTE. : ESPÓLIO DE ITACIR ROBERTO ZANIBONI
AGVDO. : JOELCIR ZAMPRONIO ZORZO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de exigir contas
c.c. danos morais insurgência do agravante réu contra a
decisão que rejeitou a preliminar arguida em contestação,
visando a extinção do feito ante a incompatibilidade entre o
pedido de contas e o indenizatório – inconformismo
justificado em parte, tendo em vista que não é mesmo
admitida a cumulação dos pedidos, eis que o rito do
primeiro é especial e o do segundo comum primeira fase
da ação de exigir contas discute apenas a obrigação ou não
do agravante prestá-las segunda fase que inclusive pode
concluir que a agravada é devedora do agravante e não
credora,
de
qualquer
maneira
eventual
discussão
indenizatória deve ficar reservada para ação própria –
todavia o acolhimento da preliminar não implica na
extinção do feito, devendo ser facultado à agravada a
emenda da inicial apenas para o rito da prestação de contas
– aplicação do art. 321 do CPC/15, autorizando a correção
mesmo depois da contestação- decisum reformado em parte
recurso provido parcialmente.*
1. Trata-se de agravo de instrumento
contra a decisão lançada a fls. 125 dos autos principais
da ação de exigir contas c.c. danos morais, que rejeitou
a preliminar arguida na contestação do agravante visando
a extinção do feito ante a incompatibilidade entre o
pedido de contas e o indenizatório.
2. Segundo o espólio agravante, o falecido
ITACIR,
advogado,
prestou
serviços
profissionais
à
agravada assistindo-a na ação de revisão e cobrança de
benefícios previdenciários junto ao INSS (autos no
0000247.43.1995.8.26.0038), a qual foi julgada procedente
e culminou com o levantamento de valores por ITACIR.
Esclareceu que, diante desse quadro, a agravada requereu
habilitação de crédito junto ao inventário de ITACIR, o
que foi indeferido pelo juízo do inventário. A agravada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216701-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
então, ingressou com a ação principal de prestação de
contas c.c. danos morais igualmente descabida, agora em
virtude da incompatibilidade dos ritos procedimentais dos
pedidos de contas e indenizatório. Alegou que, embora o
juízo a quo tenha rejeitado a preliminar, a ação não pode
prosseguir nos termos em que ajuizada posto que o pedido
de contas segue o rito especial previsto no art. 550 e
segs. do CPC/15, incompatível com o rito comum do pedido
indenizatório. Assim, de rigor a reforma do decisum para
que seja acolhida a preliminar e, por consequência,
extinto o feito sem apreciação do mérito consoante o art.
485, IV, do CPC/15.
3. O recurso foi processado sem liminar
(fls. 178/179) e respondido (fls. 182/188).
É o relatório.
4. O recurso comporta parcial provimento.
Conforme consignado na decisão combatida (fls. 125 dos
autos principais):
“Rejeito a preliminar arguida pelo
requerido em sede de contestação, tendo em
vista
que
não
há
qualquer
óbice
no
prosseguimento do feito da forma ajuizada
pela
requerente,
sendo
que
as
regras
previstas no art. 327 do NCPC estão sendo
devidamente
observadas
uma
vez
que
na
presente demanda empregou-se o procedimento
comum e não houve qualquer prejuízo das
técnicas
processuais
previstas
nos
procedimentos especiais”.
5. Contudo sem razão, tendo em vista que
não é mesmo lícita a cumulação dos pedidos de prestação
de contas e indenizatório, na medida em que, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216701-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
admitido, o rito do primeiro é especial e o do segundo
comum. Aqui os ritos são manifestamente incompatíveis. A
prestação é composta de duas fases, sendo que a primeira
apenas discute se a agravada tem ou não direito às contas
exigidas, de onde se conclui que desde logo não é cabível
debate acerca de eventual indenização, que assim se
afigura improvável e incerta, merecendo todo procedimento
judicial que o pedido seja certo e determinado,
claramente aqui não se cogitando de pedido genérico
(CPC/15, arts. 322 e 324).
6. Nesse sentido o entendimento desta
Corte:
“Ação
de prestação
de
contas cumulada com
indenização por danos morais contrato de
financiamento
garantido
por
alienação
fiduciária impugnação ao valor da causa não
acolhida
interesse de agir do autor em
exigir a prestação de contas referentes à
venda
extrajudicial
do
veículo
alienado
fiduciariamente e à imputação de débito
remanescente
indeferimento da inicial e
inadequação da via eleita
cumulação dos
pedidos
de prestação
de
contas e
de
indenização
por danos
morais
impossibilidade
incompatibilidade de ritos
reforma parcial da sentença para afastar o
pedido indenizatório
ônus sucumbenciais
mantidos
apelação parcialmente provida.”
(TJSP, Apelação no 1011621-70.2017.8.26.0037
Araraquara, 33a Câmara de Direito Privado,
j. 5/11/2018, REL. EROS PICELI).

“Apelação - Prestação de contas cumulada com
pedido de indenização por danos morais -
Pedido de condenação do réu ao pagamento de
indenização
por danos
morais
-
Não
conhecimento - Incompatibilidade de ritos -
Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.”
(TJSP, Apelação no 1001143-94.2016.8.26.0309,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216701-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Jundiaí, 37a Câmara de Direito Privado, j.
11/10/2016, REL. PEDRO KODAMA).

7. Demais, ainda no tocante à prestação de
contas, de início na segunda fase continua não sendo
possível saber qual parte terá crédito com relação à
outra, de modo que a discussão indenizatória acaba
realmente ficando reservada para ação própria.
8. Solução contrária, aliás, pode implicar
em tumulto processual uma vez que, mesmo diante de
sentença na segunda fase da ação reconhecendo crédito da
agravada perante o agravante, a condenação por danos
morais
dependeria
dela
comprovar
que
sofreu
constrangimento passível de indenização, o que, por
conseguinte, estaria ensejando inclusive a necessidade de
nova fase instrutória.
9.
Contudo,
embora
assista
razão
ao
agravante no que concerne à incompatibilidade de ritos
arguida na preliminar, referido acolhimento não implica
na
extinção
do
feito,
mas
tão-somente
nessa
impossibilidade de cumulação dos pedidos embora resolvida
a questão depois da contestação. Aplica-se ao caso o art.
321 do CPC/15, devendo-se autorizar a emenda da inicial
ainda que nesse momento, visto que " tal emenda não é
obstada pela contestação, porque a correção da inépcia
relativa ao bem da vida não implica, necessariamente, a
mudança do pedido ou da causa de pedir. Na hipótese, a
inépcia do pedido (...) pode ser sanada" (STJ-RF 392/347:
1o T. REsp. 837.449).
10. Ante o exposto, resolve-se reformar o
decisório para acolher em parte a preliminar arguida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216701-23.2020.8.26.0000 -Voto no
6
agravante para vedar o prosseguimento da ação na forma
como proposta, devendo ser facultado à agravada a emenda
da exordial a fim de adequá-la apenas ao rito dos arts.
550 e segs. do atual diploma adjetivo.
11. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
eb:js